Tribunal: TJBA
Processo: 8000729-44.2017.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000729-44.2017.8.05.0044 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LIVIO MARIO REIS NUNES Advogado(s): KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, MAICA CRISTINA LUZ CARDOSO, JOAO VICTOR GOMES, JOSE WANDERLEY OLIVEIRA GOMES, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES APELADO: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s):GILDASIO RODRIGUES ALVES, MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA, GUSTAVO FERRO GUIMARAES ACORDÃO RECURSO. APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL COM A FAZENDA PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. NECESSIDADE DE REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA ACERCA DOS TERMOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ALEGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO DE LIMITAÇÃO AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXISTÊNCIA EFETIVA DE REMUNERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I – Celebração de contrato verbal com a Administração Pública que fere expressa previsão legal, conforme teor do parágrafo único do artigo 60 da lei 8.666/93, mas que, no entanto, não afasta o dever de indenizar por eventuais serviços efetivamente prestados. II – Apelante que não se desincumbiu do ônus do comprovar o fato constitutivo do direito, pois ausente qualquer comprovação apresentada pelo causídico de que o contrato firmado verbalmente não ficou delimitado às eventuais verbas sucumbenciais. III – Apelante que percebeu honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor no importe de R$1.158.292,45, circunstância que afasta, no caso concreto, o reconhecimento da ausência de remuneração pelo serviço prestado e, portanto, da necessidade de imposição do dever de indenização pelo Município, especialmente ao se considerar a indisponibilidade do interesse público. IV– Apelação conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000729-44.2017.8.05.0044, em que figuram como apelante LIVIO MARIO REIS NUNES e como apelada MUNICIPIO DE CANDEIAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NÃO PROVER A APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2021. Marielza Maués Pinheiro Lima Juíza Convocada – Relatora